Tribunal: TJMT
Processo: 0001101-39.2013.8.11.0033
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001101-39.2013.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSELI APARECIDA CORREA - CPF: 060.122.988-62 (APELADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ARNO JOSE LODI - CPF: 298.767.371-04 (APELANTE), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO), IRONE DAMEDA LODI - CPF: 496.335.970-72 (APELANTE), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR ANTECEDENTE DE ARRESTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA – REJEITADA - SOJA – REQUISITOS PREENCHIDOS – PROVA LITERAL DA DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO -

GARANTIA DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa por indeferimento da substituição de testemunha, tendo em vista que cabe ao julgador analisar a necessidade da prova; bem como não configura o cerceamento cuja produção se pretendeu tardiamente, quando já preclusa sua oportunidade.

Preenchidos os requisitos com a prova literal da dívida líquida, certa e exigível, vencimento do título sem o pagamento, colheita da soja sem a entrega e depósito em nome do apelante, viável o arresto efetivado, com a comprovação da probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável para garantir a futura ação de execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020